Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-37.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-37.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA DIVINA SILVA LEDO

Advogado(s)
:
DEBORA BARBOSA COSTA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. ILICITUDE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituições bancárias em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado, embora tenham ocorrido descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados apenas na fase recursal podem ser considerados válidos para comprovar a contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a cessão do crédito afasta a legitimidade da instituição cedente; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A juntada de documentos em sede recursal, sem justificativa plausível para sua não apresentação no momento oportuno, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC, o que impede sua consideração como prova válida da contratação.

2.

A simples cessão de crédito entre instituições financeiras não exclui a legitimidade do cedente para responder por vícios na formação do vínculo contratual, sobretudo quando ambos os bancos atuaram conjuntamente no arranjo obrigacional.

3.

A ausência de prova da contratação válida em primeiro grau — como assinatura idônea, trilha de confirmação ou comprovante de repasse — impede o reconhecimento da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

4.

A ilicitude dos débitos justifica a reparação por dano moral, por se tratar de retenção indevida de verba alimentar, hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
.

5.

Não se verifica excesso no valor fixado a título de danos morais (R$8.800,00), ausente prova objetiva de desproporção.

6.

A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível a exclusão da penalidade por engano justificável, diante da ausência de comprovação de erro inevitável ou de pronta devolução dos valores indevidos.

7.

Ademais, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608, a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé. No entanto, a referida jurisprudência que consolidou tal entendimento é posterior ao início da cobrança indevida, o que justifica a modulação dos seus efeitos.

8.

Assim, a restituição dos valores pagos de forma indevida até 30/03/2021 deve ocorrer na forma simples e, a partir dessa data, em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos providos em parte.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de contrato apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, impede sua apreciação por força da preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

2.

A cessão de crédito não afasta a legitimidade da instituição cedente para responder por vícios na origem do negócio jurídico.

3.

A ausência de comprovação de contratação válida de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da ilicitude dos descontos e enseja indenização por dano moral.

4.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado o engano justificável nem a devolução imediata dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435 e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608; TJ-CE, AC nº 0008739-66.2019.8.06.0126, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, apenas para modular a restituição em dobro dos valores em favor do consumidor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07